Tribunal: STF
Processo: RE 180160
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-19
Data de publicação: 1995-06-19

Ementa:
RECURSO   EXTRAORDINÁRIO   -   PREJUIZO   -  PROVIMENTO
DECORRENTE  DE RECURSO  ESPECIAL. Se  o Superior  Tribunal de Justiça
conclui pela extinção do processo tendo em conta o disposto no inciso
VI  do artigo  267 do  Código de  Processo Civil  - não  concorrer na
espécie  condição da  ação  - descabe  cogitar,  uma vez  transita em
julgado  a decisão, da subsistencia do extraordinário simultaneamente
interposto.  Entendimento diverso contraria  os princípios logicos da
não-contradição e do terceiro excluido, implicando a inobservancia da
norma  inserta no artigo 512  do Código de Processo Civil, no sentido
de que:
              "O julgamento proferido pelo tribunal substituira
               a sentença ou a decisão  recorrida no  que tiver
               sido objeto de recurso".